Tribunal: TRF3
Processo: 5000310-19.2025.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
385/775)

5000310-19.2025.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000310-19.2025.4.03.6112

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ANDRE ROBERTO ROLDAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIEL CORREA DE AMORIM - SP295933-N

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Apelação Criminal. Artigos 334, §1o, inciso IV e 334-A, §1o, incisos I, II e V c/c artigo 70, todos do Código Penal. Busca veicular. Fiscalização rodoviária. Fundada suspeita. Nulidade inexistente. Descaminho. Princípio da insignificância. Valor dos Tributos. Habitualidade delitiva. Inaplicabilidade. Materialidade demonstrada. Autoria e dolo comprovados. Dosimetria. Descaminho. Pena-base. Afastamento da circunstância judicial negativa. Apelação da defesa parcialmente provida.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito do artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal, e à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime do artigo 334-A, §1o, incisos I, II e V, do Código Penal, totalizando, em razão do concurso formal, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer (i) o reconhecimento da ilicitude da diligência policial; (ii) a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de descaminho; e (iii) a fixação da pena-base do delito de descaminho no patamar mínimo.

III. Razões de decidir

3. Observo que as informações existentes nos autos atestam que houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal no veículo ocupado pelo apelante, sobretudo porque seu comparsa já confirmara aos agentes que trazia mercadorias estrangeiras desprovidas de documentação fiscal em conluio com o réu e terceira pessoa.

4. Notório que o local onde os bens foram apreendidos é conhecido como rota de descaminho, contrabando e tráfico transnacional de drogas e armas, visando a atuação da polícia combater a criminalidade na região.

5. As circunstâncias elencadas apontam que a abordagem foi realizada dentro da legalidade, tendo a vistoria no automóvel do réu ocorrido após seu parceiro confirmar que transportava produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal e em conluio com mais duas pessoas, configurando-se a fundada suspeita para tanto, já que, consoante aludido, a região é utilizada como rota de contrabando, tráfico de armas e outros delitos.

6. Impossível aventar a ilicitude da diligência que ocasionou a apreensão dos produtos de procedência estrangeira, pois não há elementos indicativos de qualquer conduta irregular ou arbitrária engendrada pelos policiais, já que a abordagem desenvolvida pela polícia no caso em comento é inerente as suas atividades.

7. No que toca ao crime de descaminho, o princípio da insignificância estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto.

8. Em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

9. Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, também aplicando o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda.

10. No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 8.481,48 (oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual seria aplicável o princípio da insignificância.

11. Embora o valor dos tributos elididos não supere o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 20 da Lei no 10.522/2002, o que em tese autorizaria a incidência do princípio da insignificância, revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido.

12. A aplicação da insignificância ou bagatela contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, já que o réu reiteradamente voltaria a delinquir, cônscio da impunidade de seus atos.

13. A materialidade dos crimes foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 349463718 – fls. 8/9); Termo de Apreensão – ID 349463718 – fls. 17/18), Relação de Mercadorias (ID 349463718 – fl. 78), Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 349463718 – fls. 88/96) e Relação de Mercadorias com Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos (ID 349463718 – fl. 98). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de maços de cigarros e de diversos outros produtos, todos de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

14. A autoria delitiva restou demonstrada pela Notícia de Fato no 1.34.009.000030/2025-69 e pelo auto de inquérito policial, corroborados pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas como pela prova oral produzida.

15. A conduta social é entendida como o comportamento do indivíduo no seio familiar, profissional e social, sendo que no caso em questão não pode ser valorada negativamente, ante a falta de elementos para tal. Compulsando os autos, não há nada que permita a valoração do comportamento do réu no ambiente em que vive, sendo desarrazoado presumir que, à época dos fatos, fazia do crime seu meio de subsistência. Pena-base do delito de descaminho fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

16. O conjunto probatório amealhado, como aludido na r. sentença, atesta que realmente houve concurso formal perfeito entre os crimes, já que foram perpetrados mediante uma única ação, ou seja, a intenção única dos réus era praticar o contrabando e o descaminho. Portanto, deve incidir a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal diante da prática de dois crimes – artigos 334 e 334-A do Código Penal. Reprimenda fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

17. Apelação da defesa parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. Busca veicular/pessoal precedida de fundada suspeita, atendendo-se ao prescrito no artigo 244 do Código de Processo Penal, é válida, sobretudo por ser a abordagem desenvolvida pela polícia no caso em comento inerente as suas atividades, inexistindo elementos indicativos de qualquer conduta irregular ou arbitrária engendrada pelos agentes. 2. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor dos tributos iludidos, visto a habitualidade delitiva do réu. 3. Inviável considerar desfavorável a conduta social do réu, já que não há nada que permita a valoração do seu comportamento no ambiente em que vive, sendo desarrazoado presumir que, à época dos fatos, fazia do crime seu meio de subsistência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 70, 244, 334 e 334-A; STJ, Temas 157 e 1218.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000225-45.2020.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 25/06/2024, Intimação via sistema DATA: 26/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 872.320/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024; STJ, STJ, HC 216.437/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/03/2013; STF, HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017; STF, HC 155185 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; STJ, AgRg no RHC n. 177.482/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.753.725/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000310-19.2025.4.03.6112

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ANDRE ROBERTO ROLDAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIEL CORREA DE AMORIM - SP295933-N

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de ANDRÉ ROBERTO ROLDÃO em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara de Presidente Prudente/SP, que condenou o réu pela prática, em concurso formal, dos delitos dos artigos 334, §1o, inciso IV e 334-A, §1o, incisos I, II e V, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 349463717):

“No dia 08 de agosto de 2024, por volta de 09h00min, no município de Presidente Bernardes, nesta Subseção Judiciária de Presidente Prudente, constatou-se que o imputado ANDRE ROBERTO ROLDAO, agindo com consciência e vontade, adquiriu, recebeu e transportou, no município de Ponta Porã, em proveito próprio e alheio, com finalidade comercial e sem qualquer documentação legal, mercadorias estrangeiras, notadamente perfumes, tudo de procedência paraguaia, ciente da introdução clandestina em território nacional, com ilusão dos impostos devidos, sem submissão a despacho aduaneiro de importação, em contrariedade ao Decreto no 6.759/2009 e Instrução Normativa SRF no 680/2006, conforme pormenorizada descrição feita na Representação Fiscal para Fins Penais no 10835.725029/2024-14 e no Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria no 0800100- 245867/2024 (Notícia de Fato em anexo).

2. Na data dos fatos, policiais militares, em fiscalização de rotina, na Estrada Vicinal Vereador José Molina, na área rural do município de Álvares Machado, deram ordem de parada ao veículo VW/Gol 1.6, cor preta, placas FHL1J84, tendo como condutor João Victor Izidio Ponciano, constatando no interior do veículo, grande quantidade de mercadorias estrangeiras, todas desprovidas de documentação fiscal, sendo que na ocasião, João Victor relatou aos policiais militares que estava viajando acompanhado com outros 2 veículos, um Chevrolet Montana e VW Gol, os quais, após comunicação via rádio, foram abordados por policiais militares no município de Presidente Bernardes, próximo a Rua das Parábolas.

3. Durante a abordagem verificou-se que o veículo Chevrolet/Montana, cor branca, placas GBF6109, conduzido pelo imputado ANDRE ROBERTO ROLDAO, continha em seu interior, grande quantidade de mercadorias estrangeiras, todas desprovidas de documentação fiscal.

Em face do exposto, o Ministério Público Federal denuncia a esse Juízo ANDRE ROBERTO ROLDAO como incurso no art. 334, § 1o inciso IV do Código Penal, aplicando-se, por ocasião da sentença, o disposto no artigo 92, inciso III, do Estatuto Repressivo.”

A peça inaugural foi aditada, nos termos do ID 349463745:

“Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, constatou- se que o imputado ANDRE ROBERTO ROLDÃO, agindo com consciência e vontade, recebeu e transportou, dentro do território nacional, com finalidade comercial e sem qualquer documentação legal, 1.000 (mil) maços de cigarros de origem estrangeira, todos de procedência paraguaia e importação proibida, da marca Eight, dependentes para ingresso no país de registro, análise e autorização do órgão público competente – Anvisa e Receita Federal, introduzidos ilicitamente em território nacional, em desconformidade com os artigos 45 a 54 da Lei no 9.532/97, conforme Termo de Apreensão no 2024.0075431 e Auto de Infração com Perdimento de Cigarros no 0800100-73909/2025 (notícia de fato em anexo).

‘Em face do exposto, o Ministério Público Federal denuncia a esse Juízo ANDRE ROBERTO ROLDAO como incurso no art. 334, § 1o inciso IV, em concurso formal com o artigo 334-A, §1o, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal, aplicando-se, por ocasião da sentença, o disposto no artigo 92, inciso III, do Estatuto Repressivo’.”

O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deixou de ser oferecido ao réu, em virtude da habitualidade delitiva (ID 349463717 – fl. 5).

A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2025 (ID 349463720) e o aditamento à denúncia em 30 de julho de 2025 (ID 349463747).

Após regular instrução, sobreveio a sentença ID 349463794, pela qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar ANDRÉ ROBERTO ROLDÃO como incurso nas penas dos crimes insculpidos no artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e no artigo 334-A, §1o, incisos I, II e V, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, totalizando, em razão do concurso formal, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

O juiz sentenciante decretou, ainda, a gratuidade de justiça e o direito de o réu recorrer em liberdade.

A sentença foi publicada em 6 de dezembro de 2025 (ID 349463794).

A defesa do réu interpôs apelação, postulando (i) o reconhecimento da ilicitude da diligência policial; (ii) a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de descaminho; e (iii) a fixação da pena-base do delito de descaminho no patamar mínimo (ID 349463801).

Contrarrazões do Ministério Público Federal (ID 349463803).

Parecer da Procuradoria Regional da República pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 352291852).

É o relatório.

Sujeito à revisão na forma regimental.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

O apelante ANDRÉ ROBERTO ROLDÃO foi condenado pela prática, em concurso formal, dos delitos dos artigos 334, §1o, inciso IV e 334-A, §1o, incisos I, II e V, do Código Penal.

1. Da nulidade

Suscita a defesa a ilicitude da diligência policial, por ausência de justa causa da busca veicular que resultou na apreensão dos maços de cigarros e demais produtos, todos de origem estrangeira, encontrados no carro dirigido pelo réu.

Frise-se que a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII.

Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas. Neste contexto, estão a excepcionalidade da medida de busca pessoal e a legalidade da atuação policial.

De fato, a segurança pública é dever do Estado e deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Depreende-se do artigo 144, caput, incisos I a VI, da Constituição Federal que o direito à segurança é prerrogativa constitucional incumbida aos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, e polícias penais federal, estaduais e distrital.

No presente caso, constata-se que a Polícia Militar, durante fiscalização de rotina, abordou o automóvel conduzido por João Victor Izidio Ponciano no município de Álvares Machado/SP, visto a grande quantidade de mercadoria transportada.

Ao ser indagado, o motorista explicou que transitava juntamente com outros veículos – Chevrolet Montana e VW Gol –, todos transportando mercadorias estrangeiras por via vicinal.

A informação foi repassada a outra equipe policial, que abordou o réu na cidade de Presidente Bernardes/SP, localizando maços de cigarro e diversos produtos de procedência estrangeira.

A abordagem ao primeiro carro ocorreu em uma estrada vicinal, objetivando a verificação dos bens transportados e previamente visualizados pelos policiais.

Diante dos dados fornecidos pelo condutor desse automóvel, houve a consequente abordagem do veículo do apelante, inexistindo relatos de sua parte de qualquer irregularidade no procedimento adotado pelos policiais.

Assim, observo que as informações existentes nos autos atestam que houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal no veículo ocupado pelo apelante, sobretudo porque João Victor já confirmara aos agentes que trazia mercadorias estrangeiras desprovidas de documentação fiscal em conluio com o réu e terceira pessoa.

Cumpre destacar as assertivas lançadas pela Procuradoria Regional da República (ID 352291852):

“No caso concreto, a atuação policial não decorreu de fiscalização aleatória ou juízo subjetivo, mas de contexto fático previamente delineado, consistente na abordagem anterior de terceiro que informou o deslocamento coordenado de veículos transportando mercadorias estrangeiras por rotas alternativas e vias vicinais, expediente notoriamente empregado para burlar a fiscalização aduaneira.

A opção do apelante por trafegar por via vicinal não pavimentada, aliada à informação prévia de deslocamento em grupo e à posterior constatação de veículo visivelmente sobrecarregado com mercadorias de procedência estrangeira, configurou conjunto robusto de indícios objetivos aptos a legitimar a intervenção estatal, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou ilicitude da prova.”

Notório que o local onde os bens foram apreendidos é conhecido como rota de descaminho, contrabando e tráfico transnacional de drogas e armas, visando a atuação da polícia combater a criminalidade na região.

Ato contínuo, as buscas efetuadas no automóvel do réu resultaram no encontro de significativa quantidade de produtos de origem estrangeira.

Convém transcrever o artigo 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

As circunstâncias elencadas apontam que a abordagem foi realizada dentro da legalidade, tendo a vistoria no automóvel do réu ocorrido após seu parceiro confirmar que transportava produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal e em conluio com mais duas pessoas, configurando-se a fundada suspeita para tanto, já que, consoante aludido, a região é utilizada como rota de contrabando, tráfico de armas e outros delitos. Confira-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. ART. 334, CAPUT, DO CP. ANPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LAUDO MERCEOLÓGICO. DISPENSABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram ser o acordo insuficiente para prevenir nova infração penal, pois contra o réu constam dois apontamentos por crimes de descaminho.

2. Considerando-se que o acusado está sendo processado por outros crimes, também não faz jus à pleiteada suspensão condicional do processo. Desta forma, não preenche as exigências previstas no artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

3. A revista pessoal restou respaldada em fundadas razões, uma vez que a abordagem policial foi motivada pelo local em que o acusado trafegava, em que comumente são praticados crimes de contrabando e de descaminho.

4. A dinâmica dos fatos, reafirmada no depoimento colhido durante a instrução processual, demonstra a existência de fundada suspeita sobre a prática de infração penal pelo réu, legitimando a ação da equipe policial, nos termos do art. 240, § 2o, e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

5. No que se refere aos delitos de contrabando e de descaminho, é entendimento desta E. Turma julgadora que a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova, não sendo indispensável a confecção de laudo merceológico.

6. Materialidade delitiva e autoria comprovadas.

7. Ao se comprometer a transportar grande quantidade de mercadorias, cujo conteúdo alega desconhecer, fica claro, pelo que mais dos autos consta, que o acusado, ao menos, agiu em dolo eventual, assumindo o risco de trafegar com mercadoria ilícita.

8. A conduta penalmente típica do descaminho consiste, pois, em iludir no todo em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Para configurar o crime, é suficiente a conduta de iludir o fisco, não efetuando o pagamento do imposto devido.

9. Dosimetria da pena inalterada.

10. Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000225-45.2020.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 25/06/2024, Intimação via sistema DATA: 26/06/2024) (grifo nosso)

Destarte, incontroversa a existência de fundada suspeita para a efetuação da busca veicular/pessoal - atendendo-se ao prescrito no citado artigo 244 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, trago ainda o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE POR BUSCA VEICULAR EM VIA PÚBLICA. ABORDAGEM DE TERCEIRO EM OPERAÇÃO OSTENSIVA DE PATRULHAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PRIMA FACIE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Precedentes. III - No caso concreto, a abordagem policial de terceiro foi realizada em plena operação de policiamento ostensivo por policiais rodoviários federais, não havendo falar em nulidade patente do ato. Precedente do STF. IV - Como ainda consignado na origem, a renda do terceiro (então abordado na operação policial) seria aparentemente incompatível com o valor pago pelo veículo, tudo o que também poderia ser verificado por meio de provas independentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.320/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA VEICULAR EM FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabricio Alves Lima contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem impetrada. O recorrente foi preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), após a apreensão de 8,242 kg de maconha em seu veículo durante fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, por falta de fundamentação concreta, e a nulidade da busca veicular que resultou na apreensão da droga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca veicular realizada durante a fiscalização de trânsito foi legal e fundamentada; e (ii) definir se a prisão preventiva do recorrente foi adequadamente justificada, ou se deveria ser substituída por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem e busca veicular realizadas pela Polícia Rodoviária Federal encontram-se justificadas pela situação do veículo, que apresentava problemas visíveis de conservação e segurança (tampa da carroceria ausente e para-brisa trincado), configurando fundadas suspeitas que autorizam a busca sem necessidade de mandado, conforme o art. 244 do CPP. 4. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a parada de veículos em fiscalização rotineira pela Polícia Rodoviária Federal, com posterior busca veicular, não viola direitos constitucionais e se enquadra nas situações de fiscalização legítima, especialmente quando há indícios concretos de irregularidades. 5. A prisão preventiva foi mantida na sentença, com base em fundamentos concretos relacionados à necessidade de garantir a ordem pública, dada a quantidade significativa de droga apreendida (8,242 kg de maconha), e ao risco de reiteração criminosa, considerando a gravidade do delito e o impacto social. 6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a medida cautelar mais gravosa. 7. A manutenção da prisão preventiva está de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado de que a gravidade do crime e a quantidade da droga justificam a medida, bem como a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dada a insuficiência dessas para garantir a ordem pública. IV. RECURSO NÃO PROVIDO. (RHC n. 191.348/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Assim como a busca pessoal, a abordagem e busca veicular deve obedecer ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal - CPP, ou seja, para as diligências é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. Na hipótese dos autos, constata-se que os policiais militares rodoviários, durante fiscalização de rotina em uma praça de pedágio, ao abordarem o veículo, verificaram que havia um pacote suspeito no assoalho, ao lado do passageiro. Como os ocupantes do automóvel hesitaram em informar o seu conteúdo, foi realizada a busca veicular, oportunidade em que foi apreendido 9,04kg de cocaína e munição.

3. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a busca, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão da droga, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

4. A fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca pessoal, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 800.452/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

HABEAS CORPUS. CARTEL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. AUTO CIRCUNSTANCIADO. LAVRATURA. ART. 245, § 7o, DO CPC. ENCERRAMENTO DA DILIGÊNCIA. REABERTURA DA BUSCA E APREENSÃO. NOVA ORDEM JUDICIAL AUTORIZADORA. NECESSIDADE. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. OCORRÊNCIA. BUSCA EM VEÍCULO. EQUIPARAÇÃO À BUSCA PESSOAL. MANDADO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 245, § 7o, do Código de Processo Penal, finda a busca domiciliar, os executores da medida lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, momento em que se considerará encerrada a diligência.

2. Após o encerramento da busca domiciliar, as autoridades responsáveis por sua execução não podem, horas depois, reabri-la e realizar novas buscas e apreensões sem nova ordem judicial autorizadora.

3. Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC 216.437/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/03/2013)

Analisadas as disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita.

Não há, ainda, evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca.

Logo, a abordagem desenvolvida pela polícia no caso em comento é inerente as suas atividades, carecendo de qualquer irregularidade, sendo inviável se falar na ilicitude das provas amealhadas, decorrentes da busca veicular.

Impossível aventar a ilicitude da diligência que ocasionou a apreensão dos produtos de procedência estrangeira, pois não há elementos indicativos de qualquer conduta irregular ou arbitrária engendrada pelos policiais.

Descabido, portanto, acolher a nulidade arguida pela defesa.

2. Da insignificância quanto ao crime de descaminho

Alega a defesa que a conduta engendrada pelo réu carece de relevância na esfera penal, em razão do valor do tributo iludido apurado.

O princípio da insignificância estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto.

Cabe frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2009, exarou o entendimento de que incidiria a insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassasse o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme previsão do artigo 20 da Lei no 10.522/2002.

A apreciação do tema nesses moldes pela referida Corte representava o alinhamento da sua jurisprudência com o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

Nesse diapasão, colaciono os seguintes julgados:

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Precedentes. II - Mesmo que o suposto delito tenha sido praticado antes das referidas Portarias, conforme assenta a doutrina e jurisprudência, norma posterior mais benéfica retroage em favor do acusado. III - Ordem concedida para trancar a ação penal.

(HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.

1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada.

2. Para crimes de descaminho, considera-se, na avaliação da insignificância, o patamar previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com a atualização das Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes.

3. Descaminho envolvendo elisão de tributos federais no montante de R$ 19.892,68 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) enseja o reconhecimento da atipicidade material do delito pela aplicação do princípio da insignificância.

4. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com o restabelecimento do juízo de rejeição da denúncia exarado pelo magistrado de primeiro grau.

(HC n. 136.984/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 15/3/2017) (grifo nosso)

Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe a seguinte redação:

Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 8.481,48 (oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) – consoante ID 349463718 – fls. 88/96 e 98 – razão pela qual seria aplicável o princípio da insignificância.

Todavia, revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido.

Nesse aspecto, o novel entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A notícia de que o paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. O STF firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.

(HC 155185 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)(grifo nosso)

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Precedentes. II - Contudo, os autos dão conta da existência de 6 (seis) registros criminais pretéritos da prática do delito de descaminho, a demonstrar a reiteração delitiva do paciente. III - Os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em função da maior reprovabilidade da conduta do agente. Impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. III - Ordem denegada.

(HC 136769/PR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 18/10/2016, DJe 07/11/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE.

1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

2. É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.688.878/SP, firmou ser insignificante para a Administração Pública o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), trazido no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

2. No caso dos autos, embora o débito tributário seja inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é aplicável o princípio da insignificância em virtude do não preenchimento do requisito referente ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta, isso porque, o princípio da insignificância é afastado quando se extrai dos autos a existência de procedimentos administrativos fiscais em desfavor do agravante, denotando a conduta contumaz na prática de delitos de descaminho.

3. Assim, não atendido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, não havendo como reconhecer a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.961.470/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) (grifo nosso)

Desse modo, é de todo recomendável considerar as diversas circunstâncias que cercam o delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade da conduta para sopesar a viabilidade da aplicação de citado princípio.

Verifica-se que o apelante ostenta autuações administrativas pela perpetração de condutas análogas a ora examinada, como destacado pelo órgão ministerial no oferecimento da denúncia e na recusa em oferecer o ANPP, além de possuir condenação transitada em julgado nos autos eletrônicos no 5001602-10.2023.4.03.6112 pela prática do crime de descaminho.

Tais elementos demonstram que a aplicação do princípio da insignificância aos fatos em questão poderia tornar inócua a reprimenda penal, pois os réus adotam comportamento reiterado quanto à prática da referida infração penal, o que se revela suficiente para a configuração da habitualidade delitiva.

Some-se a isso a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1218:

A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não se constata, assim, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta - requisito essencial à aplicação do princípio da insignificância – visto a existência dos registros acima citados, indicando a contumácia na prática criminosa.

Ademais, como aludido, a reiteração criminosa pode inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância (STF, HC 188377 AgRg, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020; STF, HC 161848 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.093.041/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Malgrado inquéritos policiais, ações penais em trâmite e procedimentos administrativos fiscais não sejam aptos à configuração de maus antecedentes criminais - consoante preceitua a Súmula 444 do STJ - podem caracterizar a reiteração delitiva, inibindo a aplicação do princípio da insignificância.

Trago à colação julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVANTE BENEFICIADO 2 MESES ANTES COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO, EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA APLICÁVEL EM CASO DE CONDENAÇÃO. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

2. Hipótese na qual, conquanto a quantidade das drogas não seja expressiva (23 pedras de crack e várias trouzinhas de maconha), as circunstâncias que revestem os fatos conferem à conduta gravidade que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, justificando a prisão cautelar.

3. De um lado, o agravante, em tese, estava praticando o tráfico ilícito de drogas em companhia de um menor de idade, o que incrementa a reprovação da conduta. Ademais, somam-se aos petrechos típicos da traficância encontrados na hipótese, indicativos de dedicação às práticas criminosas, seus maus antecedentes, já que ele "responde por outros processos, inclusive por tráfico de drogas, demonstrando inclinação ao campo delituoso". Além disso, o crime teria sido cometido durante o gozo de liberdade provisória deferida mediante imposição de medidas cautelares alternativas apenas 2 meses antes.

4. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Ademais, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. "A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

7. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC n. 177.482/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 334 DO CP. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A habitualidade na prática do crime do art. 334 do CP denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

2. Apesar de inquéritos policiais, ações penais em curso ou procedimentos administrativos fiscais não servirem para configurar antecedentes criminais, conforme determina a Súmula 444 do STJ, podem servir como indicativos para a reiteração delitiva, apto a afastar a incidência do princípio da insignificância (AgRg no REsp 1751686/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.753.725/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. ERESP 1.276.607/RS. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE, NO CASO CONCRETO, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS VERIFICAREM QUE A MEDIDA É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso de comportamento delitivo reiterado do agente, pacificou-se nesta Corte tese no sentido de que não há como excluir a tipicidade material à vista apenas do valor da evasão fiscal, sendo inaplicável o reconhecimento do caráter bagatelar da conduta em razão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento e do maior potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado, exceto quando as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.

2. Apesar de inquéritos policiais, ações penais em curso ou procedimentos administrativos fiscais não servirem para configurar antecedentes criminais, conforme determina a Súmula 444 do STJ, podem servir como indicativos para a reiteração delitiva, apto a afastar a incidência do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.751.686/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018.) (grifo nosso)

No presente caso a aplicação da insignificância ou bagatela contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, já que o réu reiteradamente voltaria a delinquir, cônscio da impunidade de seus atos.

Portanto, inadmissível, in casu, o princípio da insignificância.

3. Da materialidade

A materialidade dos crimes foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 349463718 – fls. 8/9); Termo de Apreensão – ID 349463718 – fls. 17/18), Relação de Mercadorias (ID 349463718 – fl. 78), Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 349463718 – fls. 88/96) e Relação de Mercadorias com Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos (ID 349463718 – fl. 98).

Com efeito, os documentos acima elencados atestam a apreensão de maços de cigarros e de diversos outros produtos, todos de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

4. Da autoria e do dolo

Não houve insurgência quanto à autoria delitiva, que restou demonstrada pela Notícia de Fato no 1.34.009.000030/2025-69 e pelo auto de inquérito policial, corroborados pelas provas amealhadas em juízo.

O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas como pela prova oral produzida.

O apelante, em seu interrogatório, confirmou a prática dos fatos. Afirmou que adquiriu as mercadorias em Dourados/MS e os cigarros em Presidente Epitácio/SP, para fins de revenda em seu bar e mercearia, bem como pela internet. Aduziu que não possuía documentação fiscal dos produtos. Admitiu já ter sido alvo de outras apreensões e responder a outra ação penal por fatos semelhantes, fazendo esse tipo de revenda há cerca de três anos.

O policial militar Edgard Ruiz Contreras declarou que o telefone do primeiro abordado tocava incessantemente, tendo ele confirmado a existência de outros veículos que viajavam em conjunto e que haviam tomado sentidos diferentes, desviando por vias vicinais no município de Presidente Bernardes/SP. Em poder de tais informações, outras equipes da Polícia Militar Rodoviária abordaram os dois carros indicados, totalizando três automóveis apreendidos com perfumes e cigarros.

O policial militar Helton Moreira esclareceu que prestou apoio às abordagens realizadas na data dos fatos e que o veículo Montana, conduzido pelo ora réu, estava carregado de cigarros e roupas. Relatou que o policial Ruiz abordou um indivíduo que, por sua vez, informou estar viajando em grupo. Mencionou que o réu André e Matheus, que conduziam o Montana e o Volkswagen, respectivamente, perceberam a movimentação policial na Rodovia Raposo Tavares e desviaram por uma via paralela não pavimentada, que passa por Presidente Bernardes. Contudo, devido à sobrecarga dos veículos, a ação das equipes foi facilitada, culminando na abordagem, sendo todos conduzidos à sede da Polícia Federal para a adoção das providências cabíveis.

As testemunhas policiais apresentaram declarações harmoniosas com o restante do conjunto probatório, informando o encontro das mercadorias apreendidas no veículo ocupado pelo réu.

A confissão do apelante, por sua vez, se coaduna com as provas angariadas.

Inconteste, pelo conjunto probatório amealhado, que o réu transportou os produtos apreendidos para fins comerciais, ciente de que tinham origem estrangeira e, à vista disso, de que praticava conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, não incorrendo em erro.

Portanto, induvidosa a autoria delitiva, estando comprovado, pelas circunstâncias nas quais as mercadorias foram apreendidas, que se destinavam à atividade comercial, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do réu nos termos da r. sentença.

5. Da dosimetria

A sentença recorrida condenou o réu ANDRÉ ROBERTO ROLDÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito do artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal, e à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime do 334-A, §1o, incisos I, II e V, do Código Penal, totalizando, em razão do concurso formal, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Do crime do artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal

1a Fase

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante exasperou a pena-base em razão da conduta social.

A conduta social é entendida como o comportamento do indivíduo no seio familiar, profissional e social, sendo que no caso em questão não pode ser valorada negativamente, ante a falta de elementos para tal.

Compulsando os autos, não há nada que permita a valoração do comportamento do réu no ambiente em que vive, sendo desarrazoado presumir que, à época dos fatos, fazia do crime seu meio de subsistência.

Posto isso, fixo a pena-base no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

2a Fase

Na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a presença da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

O apelante confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que permite a aplicação da acima aludida atenuante, nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o reconhecimento da atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, pois o julgador, na fase intermediária da fixação da pena, está adstrito aos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito legal.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o ‘critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.’

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Tal questão foi, ainda, decidida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se o tema 158 (RE 597270):

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, a redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante no caso em apreço viola o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Assim, neste momento, mantenho a pena em 1 (um) ano de reclusão.

3a Fase

Na terceira etapa, preservo o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dessa forma, fixo a reprimenda definitivamente em 1 (um) ano de reclusão.

Do crime do artigo 334-A, §1o, incisos I e II e V, do Código Penal

1a Fase

Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão.

2a Fase

Na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a presença da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Extrai-se que o réu confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que permite a aplicação da aludida atenuante, nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o reconhecimento da atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, pois o julgador, na fase intermediária da fixação da pena, está adstrito aos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito legal.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o ‘critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.’

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Tal questão foi, ainda, decidida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se o tema 158 (RE 597270):

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, a redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante no caso em apreço viola o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Assim, neste momento, mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

3a Fase

Na terceira etapa da dosimetria, preservo o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dessa forma, fixo a reprimenda definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão.

Do concurso de crimes

O conjunto probatório amealhado, como aludido na r. sentença, atesta que realmente houve concurso formal perfeito entre os crimes, já que foram perpetrados mediante uma única ação, ou seja, a intenção única do réu era praticar o contrabando e o descaminho.

Portanto, deve incidir a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal diante da prática de dois crimes – artigos 334 e 334-A do Código Penal.

Logo, considerando a pena mais grave (contrabando), aplico a fração de aumento proporcional ao número de infrações, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1o, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE 4 CRIMES. FRAÇÃO DE 1/4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

3. Tendo sido aplicada pelo Tribunal de origem a fração de 1/2 para o aumento de pena referente ao concurso formal de 4 delitos, deve ser reconhecida a ilegalidade de ofício, com o redimensionamento da pena.

4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar a pena do agravante em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.776.123/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.) (grifo nosso)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/5 CABÍVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5.

4. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

5. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o roubo foi praticado por três agentes, sendo um deles menor de idade, contra três vítimas, um motorista de aplicativo e dois passageiros, os quais foram retirados com violência do veículo subtraído, sendo, ainda, obrigados a entregar seus pertences pessoais, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda.

(STJ, HC n. 603.600/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.) (grifo nosso)

Assim, em consonância com o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido cometidos dois crimes, preservo o aumento da pena mais grave em 1/6 (um sexto), ficando o réu condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a pena total aplicada, mantenho o regime inicial aberto para fins de cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Presentes os requisitos elencados no artigo 44, § 2o, do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos, com destinação nos moldes especificados na r. sentença; e ii) prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa de ANDRÉ ROBERTO ROLDÃO para afastar a circunstância judicial desfavorável aplicada ao crime de descaminho, fixando a pena-base no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão, mantidas as demais disposições da r. sentença.

É o voto.

EMENTA

Apelação Criminal. Artigos 334, §1o, inciso IV e 334-A, §1o, incisos I, II e V c/c artigo 70, todos do Código Penal. Busca veicular. Fiscalização rodoviária. Fundada suspeita. Nulidade inexistente. Descaminho. Princípio da insignificância. Valor dos Tributos. Habitualidade delitiva. Inaplicabilidade. Materialidade demonstrada. Autoria e dolo comprovados. Dosimetria. Descaminho. Pena-base. Afastamento da circunstância judicial negativa. Apelação da defesa parcialmente provida.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito do artigo 334, §1o, inciso IV, do Código Penal, e à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime do artigo 334-A, §1o, incisos I, II e V, do Código Penal, totalizando, em razão do concurso formal, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer (i) o reconhecimento da ilicitude da diligência policial; (ii) a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de descaminho; e (iii) a fixação da pena-base do delito de descaminho no patamar mínimo.

III. Razões de decidir

3. Observo que as informações existentes nos autos atestam que houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal no veículo ocupado pelo apelante, sobretudo porque seu comparsa já confirmara aos agentes que trazia mercadorias estrangeiras desprovidas de documentação fiscal em conluio com o réu e terceira pessoa.

4. Notório que o local onde os bens foram apreendidos é conhecido como rota de descaminho, contrabando e tráfico transnacional de drogas e armas, visando a atuação da polícia combater a criminalidade na região.

5. As circunstâncias elencadas apontam que a abordagem foi realizada dentro da legalidade, tendo a vistoria no automóvel do réu ocorrido após seu parceiro confirmar que transportava produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal e em conluio com mais duas pessoas, configurando-se a fundada suspeita para tanto, já que, consoante aludido, a região é utilizada como rota de contrabando, tráfico de armas e outros delitos.

6. Impossível aventar a ilicitude da diligência que ocasionou a apreensão dos produtos de procedência estrangeira, pois não há elementos indicativos de qualquer conduta irregular ou arbitrária engendrada pelos policiais, já que a abordagem desenvolvida pela polícia no caso em comento é inerente as suas atividades.

7. No que toca ao crime de descaminho, o princípio da insignificância estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto.

8. Em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

9. Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, também aplicando o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda.

10. No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 8.481,48 (oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual seria aplicável o princípio da insignificância.

11. Embora o valor dos tributos elididos não supere o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 20 da Lei no 10.522/2002, o que em tese autorizaria a incidência do princípio da insignificância, revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o referido princípio, independentemente do valor do tributo iludido.

12. A aplicação da insignificância ou bagatela contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, já que o réu reiteradamente voltaria a delinquir, cônscio da impunidade de seus atos.

13. A materialidade dos crimes foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 349463718 – fls. 8/9); Termo de Apreensão – ID 349463718 – fls. 17/18), Relação de Mercadorias (ID 349463718 – fl. 78), Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 349463718 – fls. 88/96) e Relação de Mercadorias com Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos (ID 349463718 – fl. 98). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de maços de cigarros e de diversos outros produtos, todos de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

14. A autoria delitiva restou demonstrada pela Notícia de Fato no 1.34.009.000030/2025-69 e pelo auto de inquérito policial, corroborados pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas como pela prova oral produzida.

15. A conduta social é entendida como o comportamento do indivíduo no seio familiar, profissional e social, sendo que no caso em questão não pode ser valorada negativamente, ante a falta de elementos para tal. Compulsando os autos, não há nada que permita a valoração do comportamento do réu no ambiente em que vive, sendo desarrazoado presumir que, à época dos fatos, fazia do crime seu meio de subsistência. Pena-base do delito de descaminho fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

16. O conjunto probatório amealhado, como aludido na r. sentença, atesta que realmente houve concurso formal perfeito entre os crimes, já que foram perpetrados mediante uma única ação, ou seja, a intenção única dos réus era praticar o contrabando e o descaminho. Portanto, deve incidir a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal diante da prática de dois crimes – artigos 334 e 334-A do Código Penal. Reprimenda fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

17. Apelação da defesa parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. Busca veicular/pessoal precedida de fundada suspeita, atendendo-se ao prescrito no artigo 244 do Código de Processo Penal, é válida, sobretudo por ser a abordagem desenvolvida pela polícia no caso em comento inerente as suas atividades, inexistindo elementos indicativos de qualquer conduta irregular ou arbitrária engendrada pelos agentes. 2. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor dos tributos iludidos, visto a habitualidade delitiva do réu. 3. Inviável considerar desfavorável a conduta social do réu, já que não há nada que permita a valoração do seu comportamento no ambiente em que vive, sendo desarrazoado presumir que, à época dos fatos, fazia do crime seu meio de subsistência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 70, 244, 334 e 334-A; STJ, Temas 157 e 1218.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000225-45.2020.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 25/06/2024, Intimação via sistema DATA: 26/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 872.320/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024; STJ, STJ, HC 216.437/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/03/2013; STF, HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017; STF, HC 155185 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; STJ, AgRg no RHC n. 177.482/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.753.725/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa de ANDRÉ ROBERTO ROLDÃO para afastar a circunstância judicial desfavorável aplicada ao crime de descaminho, fixando a pena-base no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão